Tribunal: TJDFT
Processo: 0726719-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726719-08.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NORMANDO TORRES DE ALMEIDA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JUSTIFICAÇÃO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INIMPUTABILIDADE TOTAL OU PARCIAL NÃO VERIFICADA. CONVERSÃO DA PENA EM INTERNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O incidente de insanidade mental pressupõe dúvida razoável acerca da capacidade mental do réu, a ser demonstrada pela defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente meras alegações nesse sentido. 2. Ausente a comprovação da inimputabilidade total ou parcial do acusado, impõe-se sua condenação pelo crime, já que demonstrada a materialidade e a autoria do delito, sendo incabível, por conseguinte, a substituição da pena privativa de liberdade pela internação. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, defendendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato cominada ao delito para a exasperação de cada circunstância judicial avaliada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PENA-BASE. INCREMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 4. A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No presente caso, o aumento da sanção inicial em 1 ano e 9 meses por vetor considerado negativo não é desproporcional, tendo em vista o entendimento do STJ de que é razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base. Precedentes. 6. Embora o quantum da pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão, o registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o, "b", 3o, do CP. 7. Agravo regimental não provido (AgRg no EDcl no AREsp 1800443/PR, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005